Tribunal: TJDFT
Processo: 0741774-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741774-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GREGORY DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tutela bem jurídico imaterial, saúde pública, e por não se ajustar à construção doutrinária do crime de bagatela. 2. As declarações dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados, no exercício do cargo, gozam de presunção de legitimidade. 3. A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, porque, não se trata de condutas excludentes entre si. Por essa razão, a condição de usuário não conflita com a de traficante. Logo, não demonstrado que a droga apreendida, apesar da pequena quantidade, era para consumo próprio, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD. 4. Segundo entendimento firmado no STF, por seu órgão pleno, no julgamento do RE 640.139/RS, Tema 478, “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. 5. A lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada negativamente, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade, de modo que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica. 6. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da LAD, não se aplica quando o crime de tráfico foi praticado nas proximidades de escola que estava fechada, em razão da pandemia de covid. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/06, pugnando pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo tido por violado, uma vez que não há provas ou indício capaz de demonstrar a autoria dos fatos delitivos que lhe são imputados. Assevera que a quantidade apreendida é incompatível com o perfil de traficante e que não houve apreensão de grande quantidade de dinheiro e de apetrechos típicos de tráfico de drogas. Aduz, ainda, que a palavra dos policiais nem sempre é suficiente para a condenação, como no caso em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/06, porquanto a análise da tese recursal (desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do uso de drogas para consumo pessoal) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030